Tribunal: STJ
Processo: 2427433-03.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031288 - MG(2025/0327341-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CINELIA BARDEN PALOSCHI
AGRAVANTE
: FIORINDO PALOSCHI
AGRAVANTE
: VALCIR PALOSCHI
AGRAVANTE
: VALDIR PALOSCHI
ADVOGADO
: RICARDO
RODRIGUES
CARNEIRO
E
OUTRO(S)
-
MG143932
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS.
SÚMULA No 282/STF
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
.

SÚMULA
No
7/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em embargos de declaração, atraindo a incidência da
.
Súmula no 282/STF
2. A revisão do entendimento da Corte local, acerca da ausência de
demonstração dos requisitos legais caracterizadores do bem de família,
exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57101293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ba835162-99ee-47a3-9740-a0c00151b30d

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ba835162-99ee-47a3-9740-a0c00151b30d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031288 - MG(2025/0327341-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CINELIA BARDEN PALOSCHI
AGRAVANTE
: FIORINDO PALOSCHI
AGRAVANTE
: VALCIR PALOSCHI
AGRAVANTE
: VALDIR PALOSCHI
ADVOGADO
: RICARDO
RODRIGUES
CARNEIRO
E
OUTRO(S)
-
MG143932
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS.
SÚMULA No 282/STF
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
.

SÚMULA
No
7/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em embargos de declaração, atraindo a incidência da
.
Súmula no 282/STF
2. A revisão do entendimento da Corte local, acerca da ausência de
demonstração dos requisitos legais caracterizadores do bem de família,
exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CINELIA BARDEN PALOSCHI e OUTROS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

Documento eletrônico VDA56247840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: e6601ec4-688e-4f14-9710-dfeb9d189848

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE –
IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES
BLOQUEADOS
SÃO
ORIUNDOS
DO
SUBSÍDIO
RECEBIDO
PELO
EXECUTADO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - LEI 8.009 /1990
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA –
IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, do CPC, dispõe serem absolutamente
impenhoráveis, dentre outros, as remunerações, salvo nos casos de penhora
para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a penhora recair em
montantes superiores a 50 salários mínimos, o que não se verifica no caso
em questão. 2. Diante da falta de comprovação de que os valores bloqueados
foram oriundos do subsídio recebido pelo agravante, impõe-se a manutenção
da decisão agravada. 3. O caput do
o da
dispõe que
art. 1
Lei no 8.009/1990
o imóvel utilizado como moradia da entidade familiar é impenhorável, de
forma que não poderá ser utilizado como forma de satisfazer créditos,
independentemente de sua natureza, salvo nos casos expressamente
previstos em lei. 4. Ante a ausência da demonstração dos requisitos legais
caracterizadores, exigidos pela Lei 8.009 /1990, o imóvel não poderá ser
reconhecido como bem de família e, consequentemente, não se poderá
declarar a impenhorabilidade do referido bem. (e-STJ fl. 720)
"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
817/820
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 1o e 5o da
, 206-A do Código
Lei no 8.009/1990
Civil e 927 do Código de Processo Civil.
Sustenta que o Tribunal de origem afastou indevidamente a
impenhorabilidade do imóvel residencial utilizado pela sua entidade familiar.
Além disso, defende a ocorrência de prescrição intercorrente pela
paralisação do processo entre 2009 e 2018, com termo inicial contado após um ano de
inatividade.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
934/941
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à alegada prescrição intercorrente, verifica-se que tal matéria não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na
:
Súmula no 282/STF "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
Documento eletrônico VDA56247840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: e6601ec4-688e-4f14-9710-dfeb9d189848

DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.789.134/RS
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
- grifou-se)
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
.

SÚMULA
282/STF
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
AREsp 1.097.857/SP
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

No mais, o Tribunal local afastou a pretendida impenhorabilidade do imóvel
em litígio devido à ausência de demonstração dos requisitos legais caracterizadores de
bem de família.
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Quanto à penhora do imóvel, depreende-se dos autos que trata-
se de bem de propriedade da agravada, conforme certidão de matrícula de
ordem n° 1, p. 7.
(...)
Para a caracterização de bem de família protegido pela
impenhorabilidade prevista na Lei n.o
é imprescindível não
8.009/90,
somente a demonstração da natureza residencial do imóvel, mas, também
de sua efetiva utilização como moradia, pelo proprietário, e de ser ele o único
da entidade familiar destinado a essa finalidade.
Todavia, a parte recorrente não comprovou que somente possui
aquele bem imóvel.
Não trouxe aos autos a sua declaração de Imposto de Renda
completa e atualizada, destacando que a certidão acostada à ordem n° 1, p.
7 somente demonstra que a recorrente não possui bem imóvel registrado no
2° Cartório de Registro de Imóveis de Uberlândia.
Logo, ante a ausência da demonstração dos requisitos legais
caracterizadores, exigidos pela Lei 8.009 /1990, o imóvel não poderá ser
reconhecido como bem de família e, consequentemente, não se poderá
declarar a impenhorabilidade dele." (e-STJ fls.
)
725/727

Com efeito, a revisão do entendimento da Corte local, acerca da ausência de
demonstração dos requisitos legais caracterizadores do bem de família, exigiria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
Por fim, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56247840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: e6601ec4-688e-4f14-9710-dfeb9d189848

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: e6601ec4-688e-4f14-9710-dfeb9d189848

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.031.288 / MG
Número Registro: 2025/0327341-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01999952519998130702
1070299019999500
10702990199995002
10702990199995003
10702990199995004
10702990199995005
10702990199995006
10702990199995007
10702990199995009
10702990199995010
10702990199995011
10702990199995012
10702990199995013 1999952519998130702 24274330320248130000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CINELIA BARDEN PALOSCHI
AGRAVANTE : FIORINDO PALOSCHI
AGRAVANTE : VALCIR PALOSCHI
AGRAVANTE : VALDIR PALOSCHI
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES CARNEIRO E OUTRO(S) - MG143932
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA57077848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 2eb676f9-c2f1-4d29-99a7-be6a9d3eef72

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 2eb676f9-c2f1-4d29-99a7-be6a9d3eef72